Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708529-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LIBERALINO FERNANDES DA COSTA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POUPADORES CADERNETA POUPANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os poupadores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública, por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC e de serem domiciliados ou não do Distrito Federal. 2. Segundo entendimento pacífico deste e. TJDFT, é dispensável a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença, ao considerar que o título executivo estabelece os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança existentes, à época, para cada poupador, de modo que a apuração dos valores demanda a realização de meros cálculos aritméticos, inclusive, podendo ser apresentados pela Contadoria Judicial. 3. O título exequendo é claro ao dispor que os juros de mora serão contados a partir da citação, no percentual de meio por cento (0,5%) sobre o saldo das cadernetas de poupança, atualizado pelo índice de 42,72%, não sendo cabível aplicar o IRP – Índice de Remuneração das Cadernetas de Poupança. 4. Negou-se provimento ao recurso. 4. O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação na ação civil pública, aplicáveis segundo a regra geral da citação válida (art. 405, CC), à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/16) e 1% ao mês, após 10/01/2003, ressalvada a limitação imposta pelo enunciado de Súmula n. 379/STJ. 5. Negou-se provimento ao recurso de agravo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 509, inciso II, Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva; b) artigo 240 do CPC, sustentando que os juros de mora devem ter como termo inicial a data de citação no processo de execução individual da sentença coletiva; c) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, apontando que a atualização do valor deve se dar com base nos índices de remuneração da poupança. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981 e 240 do Código de Processo Civil. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1361800/SP e do REsp 1370899/SP (tema 685), determinou que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Ainda, a Corte Superior consolidou o entendimento, no REsp no 1.392.245/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 887, de que os expurgos inflacionários posteriores a janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. Nessas condições, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, nego seguimento ao recurso especial quanto a esses aspectos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 509, inciso II, CPC. Isso porque, ao assentar que “o título executivo estabelece os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança existentes, à época, para cada poupador, de modo que a apuração dos valores demanda a realização de meros cálculos aritméticos, inclusive, podendo ser apresentados pela Contadoria Judicial” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010